Tribunal: TJES
Processo: 0003859-04.2009.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO EM LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERDA DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de desapropriação por utilidade pública e constituição de servidão administrativa para expansão de rede elétrica, fixou o valor indenizatório com base em laudo pericial judicial, condenando a concessionária ao pagamento de juros compensatórios de 12% ao ano e honorários advocatícios de 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização pela servidão deve ser reduzido em razão de suposta concordância da perita com parecer divergente; (ii) estabelecer se é devida a incidência de juros compensatórios quando não comprovada a efetiva perda de renda pela expropriada; e (iii) determinar se o percentual de honorários advocatícios fixado em grau máximo é proporcional à complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado de forma detalhada e sob o crivo do contraditório, prevalece na fixação da justa indenização quando fundamenta adequadamente a avaliação técnica do imóvel.

A mera transcrição de argumentos do assistente técnico para posterior refutação ou esclarecimento não configura concordância do perito oficial com as conclusões da parte divergente.

A incidência de juros compensatórios em desapropriações condiciona-se à demonstração de efetiva perda de renda ou de exploração econômica da área objeto da imissão provisória na posse, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332.

A ausência de prova documental ou pericial sobre a produtividade ou exploração econômica da faixa de terra expropriada afasta o direito aos juros compensatórios.

Os honorários advocatícios em ações expropriatórias devem ser arbitrados entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor ofertado e o fixado em sentença, observando-se a complexidade da causa e o trabalho realizado.

Demandas que não apresentam teses jurídicas de alta complexidade justificam o arbitramento da verba honorária em patamar intermediário, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

Prevalece o valor da justa indenização apurado em laudo pericial oficial quando este se apresenta devidamente fundamentado e não é infirmado por prova técnica superior.

É indevida a fixação de juros compensatórios quando não houver comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário decorrente da imissão provisória na posse.

O percentual de honorários advocatícios em desapropriações deve ser fixado conforme os critérios de zelo profissional e complexidade da demanda, respeitados os limites do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A e 27, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.05.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 1.059; TJES, Apelação Cível nº 0024012-71.2019.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 18.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003859-04.2009.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS

APELADO: SAMARCO MINERACAO SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta (fls. 1005-1007), que, na
ação de desapropriação por utilidade pública
ajuizada contra
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral para (i) declarar incorporada ao patrimônio da expropriante a área de 12.300,65 m2; e (ii) constituir servidão administrativa sobre a área de 171.729,20 m2, fixando indenização em R$ 1.284.534,42 para a servidão e R$ 146.001,00 para a desapropriação, acrescidos de juros compensatórios de 12% ao ano, juros de mora de 6% ao ano e honorários advocatícios de 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização fixada, sob o fundamento de que os valores apurados no laudo pericial refletem a justa indenização.

Em suas razões (ID 17103610), a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que
(i)
o valor da indenização pela servidão deve ser reduzido para R$ 856.138,75, alegando suposta concordância da perita com o parecer divergente;
(ii)
os juros compensatórios devem ser afastados ante a ausência de prova de perda de renda pela apelada ou, subsidiariamente, reduzidos para 6% ao ano;
(iii)
o percentual fixado a título de honorários advocatícios é excessivo, devendo ser reduzido ao patamar mínimo legal.

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir acerca da adequação do valor indenizatório fixado para a constituição de servidão administrativa e desapropriação de áreas destinadas à expansão da rede elétrica no município de Anchieta, bem como sobre a incidência de juros compensatórios e o patamar dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

In casu
, observa-se que, quanto ao valor principal, o laudo pericial de fls. 697-750, complementado pelos esclarecimentos de fls. 984-987, apresentou, de forma detalhada, as razões pelas quais alcançou os valores que nele se encontram indicados.

Diferente do alegado pela apelante, a análise detida dos esclarecimentos periciais (fls. 983-986) revela que a
expert
apenas transcreveu o parecer divergente para, após, prestar os esclarecimentos solicitados, mantendo, ao final, a conclusão original quanto ao valor de R$ 1.284.534,42 para a área de servidão, daí não se extraindo, consequencialmente, a concordância da
expert
com a redução pretendida.

A esse respeito, a c. 3ª Câmara Cível decidiu que “
o laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório e devidamente revisado, prevalece na fixação da justa indenização, salvo prova técnica em sentido contrário
” (TJES, Apelação Cível n. 0000868-15.2012.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 23.02.2026).

Sob essa perspectiva, não viceja a tese de que o “
Juízo a quo se restringiu a acolher in totum os termos iniciais do laudo pericial produzido pela expert, deixando, contudo, de analisar os esclarecimentos
”, porquanto, consoante suso mencionado, foram levados em consideração, para prolação da sentença, os elementos que constam do laudo, acrescidos pelos esclarecimentos prestados.

No que diz respeito aos juros compensatórios, conforme leciona José dos Santos Carvalho Filho, “
são aqueles devidos pelo expropriante a título de compensação pela ocorrência da imissão provisória e antecipada na posse do bem
” (Manual de Direito Administrativo – 33. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. Capítulo 13, XII, item 4.2).

A respeito do tema em voga, o Plenário do STF, no julgamento da ADI 2332, concluiu pela constitucionalidade do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, sob o fundamento de que, consoante se extrai do voto condutor do acórdão, sua incidência “
sobre o valor da diferença entre o montante depositado em juízo no momento da imissão provisória da posse e o valor do imóvel fixado na sentença
” visa “
remunerar o credor pelo valor que deixou de receber, excluídas quaisquer parcelas que não foram incorporadas ao seu patrimônio jurídico. Como esses 20% (vinte por cento) ficam retidos em juízo, tal parcela não deve ser considerada para fins de delimitação da base de cálculo, sob pena de violação do direito do expropriado à justa indenização
”.

Não é demais dizer, lado outro, consoante decidido pelo Pretório Excelso, que a fixação de juros compensatórios tem lugar apenas quando evidenciada a exploração econômica da área, cuja renda foi perdida em razão da desapropriação da área,
in litteris
:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4
. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse
(§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”

(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

In casu
, quanto a esse ponto, razão assiste à apelante, na medida em que não foi demonstrado pela apelada, por intermédio de prova documental ou pericial, que havia exploração econômica na faixa de terra e que, como consequência disso, houve perda de renda, razão pela qual, sob esse aspecto, viceja a tese recursal a fim de que sejam afastados os juros compensatórios fixados na sentença recorrida, ficando prejudicada, consequencialmente, a análise acerca do percentual incidente.

Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiu esta c. 2ª Câmara Cível, restando então assentado que “
não evidenciada efetiva perda de renda pela desapropriada, devem ser extirpados os juros compensatórios fixados sobre o montante indenizatório, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela emanada por esta egrégia Corte de Justiça
” (TJES, Apelação Cível n. 0024012-71.2019.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 18.04.2023).

Ainda a propósito, vale conferir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFETAÇÃO NA ESFERA PATRIMONIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCABÍVEIS DIANTE FALTA DE PROVA DA PERDA DE RENDA DECORRENTE DA PRIVAÇÃO DA POSSE. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A 60% DO VALOR DA ÁREA DESAPROPRIADA CONSIDERANDO A FALTA DE REGISTRO DOMINIAL DO IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS POIS FIXADOS CONFORME DECRETO-LEI 3.365/1941. 1. No tocante à indenização por danos morais, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “ainda que a desapropriação indireta, por si só, já traga incômodo ao particular, deve ser analisada de forma específica, sob pena de a indenização alcançar fatos cotidianos que não tem o condão de gerar o dever de indenizar.” Precedente. 2. No caso dos autos, não se vislumbra a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade, tampouco afetação substancial na esfera extrapatrimonial do recorrente, de modo que não ultrapassa o mero aborrecimento, considerando que a desapropriação indireta de área parcial por si só não é suficiente para trazer abalos íntimos aos apelante. 3. Inexiste qualquer ilegalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, pois teve como base a norma inserta no artigo 27, § 1°, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, observados os parâmetros ali contidos, escorreita a sentença que fixou os honorários advocatícios em 3% do valor da condenação, já que não houve preço oferecido.
4. A constitucionalidade do artigo 15-A, §1° do Decreto Lei nº 3.365/194 restou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.332/DF, definindo que compete ao proprietário a produção de prova direcionada a demonstrar efetiva perda de renda sobre o imóvel para fazer jus à percepção dos juros compensatórios, independente do tipo de desapropriação em que se funda o direito. 5. Na hipótese, não há comprovação de que a área do terreno desapropriada indiretamente era usada para exploração econômica, pelo contrário, o próprio autor afirma na petição inicial que utiliza a casa construída no imóvel adjacente ao objeto da lide nos finais de semana com objetivo de descanso, motivo pelo qual não está evidenciada perda de renda decorrente da privação da posse na imissão na área pelo Poder Público, não sendo, portanto, cabível a fixação de juros compensatórios.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, no entanto, em bem sobre os quais é exercida apenas posse legítima sem título dominial é assente a jurisprudência pátria no sentido de que essa deve corresponder ao percentual de 60% (sessenta por cento) do montante fixado a título de indenização. Precedentes. 7. Recurso de José Senna desprovido, recurso do Município de Anchieta provido e sentença reformada em sede de remessa necessária.

(TJES, Apelação Cível n. 0000964-84.2020.8.08.0004, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. em 05.06.2024)

Em arremate, naquilo que concerne aos honorários advocatícios, reputo que o recurso merece parcial provimento,
na medida em que a demanda versa sobre questão que não se apresenta complexa.

Destaco, por reputar absolutamente necessário, que em nenhum momento se põe em xeque o trabalho desenvolvido pelo advogado que defende os interesses da apelada, registrando-se, tão somente, que a demanda não ostenta características e teses complexas, razão pela qual, na minha compreensão, sua fixação no percentual máximo estabelecido pelo Decreto-Lei n. 3.365/1941, em seu art. 27, § 1º,
in litteris
:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1
o
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4
o
do art. 20 do Código de Processo Civil.

Em assim sendo, no cotejo dos fatores estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam, o zelo profissional, o lugar em de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, reputo que o percentual de 3% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização fixada se mostra mais adequado ao caso concreto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de juros compensatórios, bem como para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 3% (três por cento) sobre a diferença entre o valor da oferta e a indenização.

Sem honorários advocatícios, consoante tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)